Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003247-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MANOEL NEVES DE SOUZA - CPF: 274.406.301-06 (AGRAVANTE), ILZA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 861.522.461-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROSENY DA SILVA RAMOS - CPF: 284.241.079-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Indenização por Danos Morais decorrente de responsabilidade contratual – Juros Moratórios – Termo Inicial – Citação –
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e fixando como valor exequível aquele indicado pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os juros de mora, na indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, devem incidir desde a citação ou a partir do arbitramento judicial da indenização;

(ii) se é possível a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em sentença com trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3-
Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os juros moratórios nas ações de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, consoante o disposto no artigo 405 do Código Civil.
4- A ausência de fixação expressa do termo inicial pela sentença não impede sua definição na fase de cumprimento de sentença, respeitando-se os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial dominante.
5- A pretensão de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado da sentença que os fixou contraria a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da preclusão.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para que os juros moratórios incidam desde a citação do devedor em 14/06/2013.

Tese de julgamento:
“1. Em ações indenizatórias fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação. 2. É vedada a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.688.800/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 14/04/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.665.271/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 21/06/2021; STJ, AR 5869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, S2, j. 30/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003247-18.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Neves de Souza
e
Ilza Cardoso de Souza
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000316-76.2013.8.11.0098, manejado em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

O Juiz singular acolheu a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. e reconheceu como valor exequível aquele indicado pela instituição financeira. Consequentemente, condenou a parte impugnada ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, fixados equitativamente em 10% do valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformados com a decisão, os Agravantes interpuseram este Recurso, alegando que a sentença proferida na fase de conhecimento omitiu-se quanto à definição do termo inicial dos juros de mora.

Sustentaram, no entanto, que tal omissão não impede a fixação do termo na fase executiva, sem que isso importe em violação à coisa julgada material.

Defendem, pois, que os juros moratórios devem ser contados desde a citação inicial, e não apenas a partir do arbitramento, como pretende o Recorrido.

Reiteram, ainda, que o alegado excesso apontado pelo Banco não se confirma, sendo a diferença de R$ 28.726,20 correspondente, na realidade, ao descompasso entre o valor exigido pelos exequentes e aquele homologado pelo juízo, de modo que tal quantia deve ser considerada como base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que: i) se reconheça como termo inicial dos juros de mora a data da citação; e ii) alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor da diferença entre o cálculo homologado e o valor exigido pelos Agravantes.

Na decisão de Id. 268116783, o Relator em substituição legal, Juiz Marcio Aparecido Guedes indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contraminuta (Id. 273797886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos principais tratam de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
Manoel Neves de Souza e Ilza Cardoso de Souza
em desfavor do
Banco do Brasil S.A
.

A Juíza singular julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a inexistência do débito objeto das Cédulas Rurais Hipotecárias – CRH nº 96/70148-X (operação nº 132000206) e CRH nº 96/70149-8 (operação nº 132000207), e declarou, por conseguinte, extinta a obrigação nelas representada.

Além disso, condenou o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M/FGV a partir da data do julgamento, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês.

Por fim, a instituição financeira foi compelida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Irresignados, os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração em que alegaram omissão na sentença quanto à ratificação da majoração da multa imposta em decisão liminar.

Os Aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que a sentença ratificou os efeitos da medida liminar, tornando desnecessária nova manifestação quanto à majoração da multa.

O Banco do Brasil S.A., inconformado com a sentença, recorreu alegando que os Apelados, ora, Agravantes, atuaram nos autos com a intenção de induzir o Juízo a erro, pois faltaram com a verdade. Requereram a redução do valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id 23393467 – Pág. 2/4, pugnando pelo não provimento do Apelo.

Em decisão unipessoal, reconheci que o Recorrente incorreu em ofensa ao princípio da dialeticidade e não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto.

O Banco do Brasil S.A. interpôs Agravo Interno, o qual foi impugnado pelos Recorrentes.

A Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, em 23/03/2022, desproveu o Recurso. O Acórdão transitou em julgado em 29/04/2022.

Os Recorrentes deram início ao Cumprimento Definitivo de Sentença em 22/11/2022. Alegaram que a indenização por dano moral é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida de juros de mora contados desde a citação (14.06.2013), e correção monetária contada a partir do arbitramento (21.08.2018).

Assim, requereram o pagamento do débito no valor de R$ 106.799,20 (cento e seis mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Em 18/04/2023, a instituição financeira efetuou o depósito judicial no valor de R$ 106.799,20 (cento e sei mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) com o intuito de garantir o Juízo.

Na sequência, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o argumento de excesso de execução, uma vez que os cálculos foram produzidos de forma unilateral pelos Exequentes.

Propôs como valor correto R$ 78.073,00 (setenta e oito mil e setenta e três reais), além de requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Os Exequentes, por sua vez, refutaram a Impugnação. Alegaram erro no cálculo apresentado, especialmente no que tange ao termo inicial dos juros de mora, tendo em vista que devem incidir desde a data da citação.

Afirmaram que a citação do executado para compor a lide ocorreu em 14/06/2013 e o valor atualizado até 18/04/2023 totalizava R$ 109.313,60 (cento e nove mil trezentos e treze reais e sessenta centavos).

Com vistas à aferição do valor exato, a Contadoria Judicial elaborou dois cálculos: o primeiro, fixando o montante entre a data da condenação e depósito judicial (R$ 108.174,07); o segundo, corresponde à atualização do saldo remanescente até a data da apuração (R$ 1.573,91).

Os Recorrentes manifestaram concordância com os valores apresentados e requereram a liberação da quantia depositada de R$ R$ 106.799,20 (cento e seis mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), além do pagamento do saldo residual de R$ 1.573,91 (um mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos).

Em contrapartida, o Banco Recorrido, por sua vez, impugnou os cálculos apresentados e pediu o reconhecimento do excesso de R$ 30.101,07 (trinta mil cento e um reais e sete centavos).

Instada a se manifestar, a perita judicial, esclareceu no Laudo Pericial Contábil que:

[...] a perícia corrigiu o valor estipulado como indenização por danos morais, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), utilizando o IGPM (Índice Geral de Preços - Mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde o julgamento em 21/08/2018 até o depósito judicial realizado pelo Requerido em 18/04/2023.

A perícia observou que a Sentença de ID. 65006287 não determinou a data inicial para a incidência dos juros de mora. Conforme estabelecido pelo art. 405 do Código Civil, os juros de mora começam a contar a partir da citação inicial.

Assim, a taxa de juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês foi aplicada desde a data da citação inicial do Banco em 14/06/2013 até a data do depósito judicial, totalizando R$ 91.014,59 (noventa e um mil e quatorze reais e cinquenta e nove centavos). Os honorários advocatícios foram calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, resultando em R$ 18.202,92 (dezoito mil e duzentos e dois reais e noventa e dois centavos).

Assim, o valor total devido pelo Banco Executado em 18/04/2023 era de R$ 109.217,51 (cento e nove mil e duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos).

A perícia constatou que o depósito judicial realizado pelo Requerido em 18/04/2023 foi de R$ 106.799,20 (cento e seis mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), evidenciando um valor remanescente devido pelo Banco de R$ 2.418,31 (dois mil e quatrocentos e dezoito reais e trinta e um centavos).

A correção desse montante foi realizada utilizando o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde a data do depósito judicial em 18/04/2023 até 30/04/2024, resultando em R$ 2.315,32 (dois mil e trezentos e quinze reais e trinta e dois centavos).

Além disso, foram calculados honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, também em 20% (vinte por cento), totalizando R$ 463,06 (quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos).
Portanto, o valor total remanescente devido pelo Banco em 30/04/2024 é de R$ 2.778,38 (dois mil e setecentos e setenta e oito reais e
trinta e oito centavos). [...]

Os Agravantes reiteraram o pedido de levantamento do valor de R$ 106.799,20 (cento e seis mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e pagamento do valor remanescente de R$ 2.778,38 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária até o seu efetivo pagamento.

O Banco do Brasil S.A., ora recorrido, manifestou-se sobre o Laudo Pericial Contábil no sentido de que o valor efetivamente devido perfazia o montante de R$ 77.359,03 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e três centavos), atualizado até 18 de abril de 2023. Com base nesse valor, alegou a existência de excesso no depósito judicial efetuado, no importe de R$ 29.440,17 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e dezessete centavos).

Sustentou, ainda, que o Laudo Pericial deveria ser retificado quanto à definição do marco inicial para a incidência dos juros de mora.

Argumentou que os juros deveriam ser computados a partir da data do arbitramento da indenização, ou seja, em 21 de agosto de 2018, haja vista a ausência de determinação judicial expressa que autorizasse a contagem desde a citação inicial.

Intimada para se manifestar, a Perita esclareceu que a Sentença não estabeleceu de forma explícita o termo inicial dos juros moratórios. Por essa razão, adotou como critério técnico o disposto no artigo 405 do Código Civil, segundo o qual os juros de mora devem incidir desde a citação do devedor.

Assim, considerando que a citação do Banco se deu em 14 de junho de 2013, aplicou-se a taxa de 1% ao mês a partir dessa data até o efetivo depósito judicial.

A perita reforçou, ainda, que não houve equívoco na fixação do marco inicial dos juros de mora, uma vez que não há nos autos comando judicial em sentido contrário. Inobstante, declarou-se à disposição do Juízo para eventual retificação dos cálculos, caso venha a ser entendido que os juros devem incidir a partir de data diversa, como sugerido pela instituição financeira.

Por sua vez, os Recorrentes alegaram que, embora a sentença condenatória não tenha fixado expressamente o termo inicial dos juros moratórios, o artigo 405 do Código Civil prevê a contagem a partir da citação inicial. Destacaram que tal critério foi corretamente observado no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

A instituição financeira, insistindo em sua tese, reafirmou que, diante da falta de fixação expressa na sentença, os juros moratórios somente poderiam incidir a partir do arbitramento da indenização, em 21 de agosto de 2018, data que representa, em sua ótica, o marco da exigibilidade da obrigação. Por essa razão, reiterou a alegação de excesso de execução no montante de R$ 29.440,17 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta reais e dezessete centavos).

O Juiz singular acolheu a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. e reconheceu como valor exequível aquele indicado pela instituição financeira. Consequentemente, compeliu a parte impugnada ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, fixados equitativamente em 10% do valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformados com a decisão, os Agravantes interpuseram este Recurso, alegando que a sentença proferida na fase de conhecimento omitiu-se quanto à definição do termo inicial dos juros de mora.

Sustentam, no entanto, que tal omissão não impede a fixação do termo na fase executiva, sem que isso importe em violação à coisa julgada material.

Defendem que os juros moratórios devem ser contados desde a citação, e não apenas a partir do arbitramento, como pretende o Recorrido.

Reiteram, ainda, que o alegado excesso apontado pelo Banco não se confirma, e a diferença de R$ 28.726,20 correspondente, na realidade, ao descompasso entre o valor exigido pelos exequentes e aquele homologado pelo juízo, de modo que tal quantia deve ser considerada como base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que: i) se reconheça como termo inicial dos juros de mora a data da citação; e ii) alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor da diferença entre o cálculo homologado e o valor exigido pelos Agravantes.

Pois bem. No que diz respeito aos juros de mora, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS CONSTRUTIVOS E DOS DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Em síntese, cuida-se de ação de indenização objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. 2. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu pela existência de vícios construtivos e pela caracterização dos danos morais, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a data da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Não obstante se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária sujeita-se à preclusão consumativa quando já decidida no processo e não impugnada no momento próprio. Precedentes. 6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE ÔNIBUS. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu graves lesões e sequelas permanentes na coluna vertebral, em razão de acidente de trânsito com o ônibus, do qual era passageira.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) (sem destaque no original)

Ademais, conforme estabelecido no artigo 405 do Código Civil, os juros de mora começam a contar a partir da citação.

No caso, a taxa de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deve incidir desde a data da citação do Banco do Brasil S.A., ou seja, em 14/06/2013 (Id. 65006272, pág. 254).

Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da diferença entre o cálculo homologado e o valor exigido pelos Agravantes, não comporta acolhimento.

Com efeito, fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
sobre o valor da condenação em
Acórdão transitado em julgado, não é possível a alteração ou a interpretação extensiva na fase de cumprimento definitivo de sentença, sob pena de violar o artigo 85, § 2º, do CPC e a coisa julgada.

Nesse contexto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes.3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022).

Com essas considerações,
reformo a decisão agravada, dou parcial provimento ao Recurso e determino a incidência dos juros moratórios a partir da citação do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025